Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante alega que no Acórdão 1717951, ID 48326917, não houve condenação no pagamento de honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ. No entanto, a recorrente não se sagrou vencedora, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
4. O Embargado, em contrarrazões, não se opõe às razões apresentadas nos Embargos de Declaração, com aplicação do Art. 98 do CPC.
5. Em análise aos autos, verifico que a assiste razão ao embargante.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, passando o item 15 do Acórdão 1717951, ID 48326917, a ter a seguinte redação: “15. Custas, recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.”.